Tribunal: STF
Processo: ARE 1467394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENUNCIADO DA SÚMULA 568 DO E. STJ; E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELO DO ESTADO PROVIDO PARA FINS DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. DECORRÊNCIA LÓGICA. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO EVIDENCIADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ARTIGO 1º, DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. MÉRITO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – ART. 37, XI, DA C. F. PROFESSORA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – N° 11.478/2000, Nº 11.558/2000, Nº 11.715/2001, Nº 11.892/2003, Nº 12.044/2003, Nº 12.194/2004, Nº 12.418/2005 E Nº 12.694/2007. RESCISÃO UNILATERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF – TEMA 612 (RE N° 658.026/MG). FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. EXAME PREJUDICADO – ART. 19-A, DA LEI NACIONAL N° 8.036/1990 - TEMA 916 DO E. STF (RE N° 765.320/MG). PRELIMINARES 



    I - A índole de economia processual no julgamento monocrático, haja vista o conhecimento prévio da posição do Órgão Colegiado, a afastar a alegada ofensa ao art. 932, do CPC, em razão do entendimento dominante sobre o tema no âmbito do 2º grupo cível deste Tribunal, consoante o enunciado da súmula nº 568 do e. STJ; e art. 206, XXXVI do RITJRS. Ainda que assim não fosse, a superação do alegado prejuízo, através do julgamento Colegiado, conforme jurisprudência do e. STJ.



    II - Dos autos, denota-se, em síntese, a sentença hostilizada de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, para fins do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho, e condenação do réu no depósito dos valores do FGTS, e o direito da autora ao levantamento da quantia; o recurso de apelação do Estado no sentido da legalidade da contratação emergencial havida; e o recurso adesivo da autora, relativo ao cerceamento de defesa e às demais verbas. Neste contexto, em razão do provimento do recurso do Estado, para fins da improcedência da demanda, evidenciada a decorrência lógica do julgamento prejudicado do recurso adesivo, visto que afastada a nulidade do contrato de trabalho.



    III - Ademais, sobre o cerceamento de defesa, consoante referido na decisão monocrática hostilizada, haja vista a causa de pedir relativa à matéria de direito, despicienda a produção de prova, consoante precedente deste Órgão fracionário. De igual forma, a prerrogativa do Juiz na eleição das provas necessárias ao deslinde do feito, consoante o art. 370 do Código de Processo Civil. Prefaciais rejeitadas.



    IV – Haja vista a natureza condenatória preponderante da pretensão inicial, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da presente ação, conforme o disposto no artigo 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32.



    MÉRITO



    V - Evidenciada a contratação emergencial da apelada, de forma temporária, como professora, em observância aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição da República, bem como do Tema 612 do e. STF, em razão da urgência e do interesse público excepcional.



    Neste sentido, a validade do contrato temporário e das prorrogações sucessivas havidas, consoante as Leis Estaduais n° 11.478/2000, nº 11.558/2000, nº 11.715/2001, nº 11.892/2003, nº 12.044/2003, nº 12.194/2004, nº 12.418/2005 e nº 12.694/2007, a afastar a incidência do Tema 916, do e. STF - RE n° 765.320/MG.



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/03/2019). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/03/2020, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/02/2020, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente